Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR. VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração mensal recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar.
2. A regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pela norma estabelecida no art. 833, § 2o, do CPC. 2.2. Aliás, a regra prevista no mencionado preceito normativo previu uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar, que não é o caso versado nos autos do processo de origem.
3. No presente caso o Juízo singular determinou a penhora de quantia relativa aos proventos mensais recebidos pelo devedor. A decisão interlocutória aludida, no entanto, não está alinhada com a regra estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.